Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE GLP. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CCB. FIANÇA. VALIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de cláusula penal, julgou procedente o pedido para rescindir contrato de fornecimento de GLP por inadimplemento do volume mínimo e fixar cláusula penal reduzida equitativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade ou configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (iii) determinar a validade e a eventual redução da cláusula penal contratual; (iv) verificar a responsabilidade solidária dos fiadores; (v) fixar o termo inicial dos encargos moratórios e (vi) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, e não há inovação recursal, uma vez que as teses foram previamente deduzidas em primeiro grau.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em provas suficientes, sendo lícito ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.
5. A relação contratual é válida, inclusive o contrato firmado digitalmente com certificação, não havendo nulidade por ausência de assinatura de sócio administrador com poderes para representar a sociedade em conjunto ou isoladamente.
6. A cláusula penal pactuada em 2020 substitui a prevista em contrato anterior e incide em razão do inadimplemento do volume mínimo contratado.
7. O art. 413 do Código Civil permite ao julgador reduzir equitativamente a cláusula penal quando manifestamente excessiva, evitando enriquecimento sem causa e assegurando proporcionalidade em face do cumprimento parcial do contrato.
8. A redução da multa para valor compatível com a realidade econômica do contrato concretiza a função social e não viola o princípio do pacta sunt servanda.
9. A fiança prestada por prazo indeterminado e com renúncia ao benefício de ordem vincula os fiadores solidariamente às obrigações contratuais.
10. Em obrigações contratuais, os encargos moratórios observam a legislação vigente, aplicando-se a Lei 14.905/2024 para incidência da taxa SELIC a partir de sua vigência.
11. Configura-se sucumbência mínima da autora, pois obteve êxito no pedido principal, sendo a redução do valor da cláusula penal insuficiente para caracterizar sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e não configura inovação recursal quando as teses já foram suscitadas na origem."; "2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em provas suficientes e o juiz indefere diligências desnecessárias."; "3. A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil."; "4. A fiança com renúncia ao benefício de ordem gera responsabilidade solidária dos fiadores."; "5. A Lei 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos encargos moratórios, respeitados os efeitos pretéritos."; "6. A redução do valor da condenação não afasta a sucumbência mínima da parte vencedora.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, 1.010, 85, §11, e 86; CC, arts. 405, 413 e 884; CDC, art. 6o, VIII; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR (Tema 243); TJDFT, Acórdão 1759561, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 14/09/2023; TJDFT, Acórdão 1968369, Rel. Fernando Tavernard, j. 19/02/2025; e TJDFT, Acórdão 1989353, Rel. Maria Ivatônia, j. 23/04/2025.